Tribunal: STF
Processo: RE 1375551
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NS. 3.584/2020 E 36/2020: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO DOS USUÁRIOS À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO ELIMINADOR DE AR EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA PERMISSÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEM APROVAÇÃO DO INMETRO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.